Tribunal: TJSP
Processo: 1020334-73.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Mandado de segurança - ITBI. 1) Alegações de inadequação da via eleita e de inexistência de imunidade - Ausência de interesse recursal - Sentença que não reconheceu a imunidade da impetrante em razão da necessidade de dilação probatória - Recurso não conhecido neste ponto. 2) Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" - Impossibilidade - Base

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Mandado de segurança - ITBI. 1) Alegações de inadequação da via eleita e de inexistência de imunidade - Ausência de interesse recursal - Sentença que não reconheceu a imunidade da impetrante em razão da necessidade de dilação probatória - Recurso não conhecido neste ponto. 2) Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" - Impossibilidade - Base de cálculo do imposto que deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.937.821-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.113) - Sem prejuízo do Município valer-se do art. 148 do CTN caso entenda que o valor declarado pelas partes esteja em desacordo com o mercado imobiliário, podendo, nesta hipótese, arbitrar a base de cálculo para efeito de pagamento de ITBI mediante o devido processo administrativo, atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3) Impossibilidade da cobrança de multa e juros, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Sentença mantida - Recurso voluntário não conhecido em parte e improvido na parte conhecida e remessa necessária improvida.